Tribunal: CARF
Processo: 10880.731092/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.731092/2017-15
ACÓRDÃO
2401-012.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2013 a 30/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. LEGITIMIDADE DA
SUCESSORA PARA USO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
A efetiva incorporação de empresas, que garante à sucessora o direito de
utilizar créditos da sucedida, deve ser comprovada por meio de atos
societários devidamente registrados nos órgãos competentes.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA
TRABALHISTA. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
O CARF não tem competência para analisar a decadência de créditos
tributários pagos por força de sentença trabalhista transitada em julgado.
A Justiça do Trabalho, no exercício de sua competência constitucional (art.
114, VIII, da CF), constitui o crédito previdenciário e o executa. A alegação
de decadência das contribuições a serem recolhidas na justiça laboral deve
ser suscitada no âmbito do processo judicial e, uma vez preclusa a
discussão, não pode ser reavaliada em sede administrativa. A sentença
judicial transitada em julgado se sobrepõe a qualquer discussão de mérito
que poderia ter sido realizada e impede a rediscussão do tema, inclusive na
esfera administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Leonardo Nuñez Campos (relator), Matheus Soares
Leite e Elisa Santos Coelho Sarto que davam provimento parcial ao recurso voluntário para
homologar a compensação dos créditos oriundos da decisão judicial transitada em julgado,
Fl. 5102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731092/2017-15
2
revertendo a glosa do montante de R$ 117.913,96. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 4891/4904), interposto pelo contribuinte contra
o Acórdão no 09-66.633, de lavra da 5a Turma da DRJ/FJA, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
A ação fiscal foi bem relatada no acórdão recorrido, que consigna:
Trata-se do Despacho Decisório (DD) no 0167/2017, fls. 4580/4589, que
homologou em parte a compensação de contribuições previdenciárias efetuada
pelo contribuinte e declarada em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) do estabelecimento
matriz, nas competências 05/2013, 07/2013, 09/2013 a 13/2013, no valor total
R$3.736.740,55, conforme quadros abaixo: (...)
Conforme consta do DD, a AMBEV S/A, CNPJ 07.526.557/0001-00, incorporadora
da COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV, CNPJ 02.808.708/0001-07,
foi intimada a esclarecer o motivo das compensações efetuadas, tendo
respondido o seguinte:
(a) “... os valores compensados são correspondentes a ação judicial ajuizada
perante a 10a Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador-BA, a qual tramitou
sob o número 1999.33.00.014102-0, conforme petição inicial, sentença, acórdão e
certidão de objeto e pé anexas. Conjuntamente, apresenta-se planilha com os
valores identificados e compensados a partir da decisão judicial.” (fls. 52/53) e (b)
Fl. 5103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731092/2017-15
3
“ ... decorrem do recolhimento indevido de contribuições previdenciárias decaídas
em Reclamações Trabalhistas.” (fls. 236/241).
Em relação ao citado processo judicial no 1999.33.00.014102-0, o DD informa que:
Consta como autora da Ação Judicial a empresa INDÚSTRIA DE BEBIDAS
ANTARCTICA
DO
NORTE-NORDESTE
S/A,
CNPJ
no
15.182.652/0001-91,
incorporada pelo interessado supracitado e as sucessoras [sic] (CERVEJARIA
NORDESTINA S.A. - CERNA, INDÚSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DA PARAÍBA S.A.,
INDÚSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO MATO GROSSO S.A., INDÚSTRIA DE
BEBIDAS ANTARCTICA DA AMAZÔNIA S.A., INDÚSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA
DO PIAUÍ S.A. e INDÚSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DE MINAS GERAIS S.A.). -
Consulta efetuada no sistema CNPJ, verifica-se que consta como sucessoras [sic]
da autora da ação judicial apenas as empresas com CNPJ ́s: 07.942.907/0001-19;
15.140.650/0001-00;
23.536.691/0001-48;
17.317.686/0001-41;
04.393.401/0001-00;
08.473.852/0001-08;
09.259.821/0001-11;
32.993.529/0001-40; 72.179.484/0001-99, como segue: (...)
- Na ação judicial transitada em julgado em 22/03/2013, alegou-se a
inconstitucionalidade da majoração da alíquota da contribuição previdenciária do
mês de setembro/1989 de 10% para 20%, bem como o direito à compensação, que
foi julgada procedente em parte pela Seção Judiciária da Bahia, como transcrita a
seguir: ...
- O montante de credito de contribuição previdenciária apurado pelo interessado
supracitado com base na decisão judicial foi de R$1.263.999,73, como
demonstrados a seguir, examinando-os, verifica-se que: (a) o salário contribuição
informado está de acordo com o constante do sistema AGUIA, (b) a correção está
em conformidade com o manual de correção da CJF, a taxa SELIC foi do período de
01/96 a 08/2013 e (c) não consta nos sistemas da RFB informação da
incorporação das empresas: Industria de Bebidas Antártica do Piauí S/A, CNPJ no
05.234.760/0001-87
e
Sociedade
Agrícola
de
Maués
S/A,
CNPJ
no
04.209.854/0001-33 e sua filial, pela autora da ação judicial (Industria De Bebidas
Antarctica do Norte-Nordeste S/A, CNPJ no 15.182.652/0001-91), motivo pelo qual
devem ser glosados no montante de R$ 117.913,96, bem como aplicada multa
isolada prevista no parágrafo 10 do artigo 89 da Lei n.o 8.212/91.
O DD apresenta ainda "Planilha demonstrativa da decisão judicial", com o valor
total do crédito tributário de R$1.263.999,73; "Planilha ajustada da Decisão
judicial", com o valor total do crédito ajustado de R$1.146.085,77, e "Planilha de
glosa da Decisão Judicial", com o valor de R$117.913,96. Em relação às
compensações das competências 05/2013, 09/2013 a 13/2013, no valor de
R$2.472.740,82, com créditos de recolhimentos indevidos de contribuições
previdenciárias decaídas de Reclamatórias Trabalhistas, o contribuinte juntou
cópia da Solução de Consulta no 9 da COSIT, de 02/02/2016; do Mandado de
Segurança no 5005524-71.2011.404.7205 e de Acórdão proferido pelo STF (AgReg
Fl. 5104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731092/2017-15
4
no Recurso Extraordinário no 419.612/PR), dispondo acerca do fato gerador da
contribuição previdenciária.
(...)
As referidas compensações, no valor de R$2.472.740,82, foram então glosadas,
em razão de terem sido efetuadas com créditos sabidamente inexistentes de fato,
com o intuito de reduzir as bases de cálculo das contribuições previdenciárias.
Foi aplicada a multa isolada, de 150%, com fundamento no art. 89, §10 da Lei no
8.212, de 1991, tendo em vista que o contribuinte vem indevidamente
compensando em GFIP créditos de contribuições previdenciárias, dada a
inexistência de recolhimentos indevidos e de direito reconhecido administrativa
ou judicialmente em relação à matéria.
Concluindo, foi homologada a compensação efetuada na competência 07/2013,
no valor de R$1.146.085,77, por se tratar de compensação de crédito proveniente
de ação transitada em julgado; não foram homologadas as compensações
efetuadas nas competências 05/2013 e 09/2013 a 13/2013, em razão da
inexistência de fato de crédito a compensar; e não foi homologada a
compensação efetuada na competência 07/2013, no valor de R$117.913,96, em
razão de o crédito compensado se referir a empresa não incorporada pela autora
da ação.
O contribuinte apresentou impugnação, julgada improcedente pela DRJ. O acórdão
recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/05/2013 a 30/12/2013
INCORPORAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO
DE CRÉDITOS RECONHECIDOS EM DECISÃO JUDICIAL. Não sendo comprovada a
incorporação, não há que se falar em utilização, pela suposta incorporadora, de
créditos reconhecidos judicialmente da suposta incorporada.
DECISÃO
JUDICIAL.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. É de competência exclusiva da Justiça do Trabalho a execução
da cobrança das contribuições sociais oriundas de reclamatórias trabalhistas, a
qual não pode ser revista administrativamente.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, fundamentado nos
seguintes argumentos:
 Todas as empresas que integram o polo ativo da ação n. 1999.33.00.014102-
0 foram, efetiva e comprovadamente, incorporadas pela recorrente;
 Os créditos compensados relativos à recolhimentos previdenciários
indevidamente realizados em decorrência de condenações trabalhistas são
válidos, tendo em vista que foram recolhidos após a extinção dos referidos
Fl. 5105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731092/2017-15
5
débitos por decadência, uma vez que transcorridos mais de 5 anos entre o
fato gerador do tributo e o pagamento.
o Não há controvérsia em relação a decadência, pois o art. 43, §2o da
Lei n. 8.212/91 estabelece como fato gerador a data da prestação
dos serviços;
o A competência para efetuar o lançamento antes de escoado o prazo
decadencial seria da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que não
adotou o procedimento legal adequado para a cobrança do tributo;
o A SRF deveria ter realizado o lançamento para prevenir a
decadência;
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972, razão pela qual dele conheço.
Não foram suscitadas preliminares.
No mérito, a controvérsia gira em torno de dois temas: (i) a efetiva incorporação
das empresas autoras da ação n. 1999.33.00.014102-0, o que habilitaria a sucessora a tomar os
devidos créditos; e (ii) o direito ao creditamento das contribuições previdenciárias pagas no
âmbito da justiça laboral, quando esse pagamento se der após mais de cinco anos da data da
prestação dos serviços pelo empregado.
Analisemos, pois, cada um dos fundamentos.
(i) a efetiva incorporação das empresas autoras da ação n. 1999.33.00.014102-0
O recorrente afirma não ser devida a glosa das compensações efetuadas com
créditos de empresas incorporadas pela Indústria de Bebidas Antarctica do Norte-Nordeste S/A,
CNPJ 15.182.652/0001-61 (autora da ação judicial no 1999.33.00.014102-0), a qual veio a ser
incorporada pela autuada (AMBEV). São elas: Sociedade Agrícola de Maués S/A (CNPJ
04.209.854/0001-33) e Indústria de Bebidas Antártica do Piauí S/A (CNPJ 05.234.760/0001- 87).
A solução da questão passa pela análise dos documentos de incorporação, para
verificar se a Sociedade Agrícola Maués S.A. (“SAMASA”) e a Indústria de Bebidas Antártica do
Piauí (“Antárctica Piauí”) foram de fato incorporadas pela Indústria de Bebidas Antarctica do
Norte-Nordeste S/A.
Fl. 5106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731092/2017-15
6
O acórdão recorrido reconhece devidamente comprovada a incorporação da
Indústria de Bebidas Antarctica do Norte-Nordeste S/A pela COMPANHIA DE BEBIDAS DAS
AMERICAS – AMBEV.
Não reconhece, porém, a comprovação da incorporação da SAMASA e da Antarctica
Piauí pela Indústria de Bebidas Antarctica do Norte-Nordeste S/A.
Em relação à SAMASA, no acórdão recorrido afirma-se que: (i) as telas do sistema
da RFB apontam que a empresa foi encerrada por liquidação voluntária; (ii) o documento
societário da incorporação (Justificação e Protocolo) não contém a data de registro no órgão
competente, pelo que não se pode considerar como devidamente comprovada a incorporação; e
(iii) Ata da AGO e AGE da Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A, CNPJ 04.393.401/0001-
00 - GRUPO ANTARCTICA - COMPANHIA ABERTA, de 26/04/1999, que delibera sobre a
incorporação de seu acervo pela Indústria de Bebidas Antártica do Nordeste S/A, CNPJ
15.182.652/0001-61, registrada em 29/04/1999 (fls. 4843/4856) não menciona a Sociedade
Agrícola de Maués S/A - SAMASA, CNPJ 04.209.854/0001-23, de forma que também não serve
como prova da incorporação alegada.
Sobre a Antártica Piauí, afirma-se que: (i) no sistema da RFB consta a incorporação
pela da empresa pela AMBEV e não pela Indústria de Bebidas Antarctica do Norte-Nordeste S/A; e
(ii) não consta o ato deliberativo da incorporadora aprovando a incorporação alegada,
devidamente registrado no órgão competente.
Primeiro quero registrar que embora seja um elemento indiciário, a informação no
sistema do CNPJ da Receita Federal advém da informação do contribuinte e pode conter erros.
Tratando-se de operações societárias muito antigas (como a incorporação da SAMASA pela IBA da
Amazônia em 1996), antes mesmo da instituição do Cadastro Nacional da pessoa Jurídica, que
aconteceu com a IN SRF 27 de 05/03/1998, é crível que possa ter havido erro ou omissão do
contribuinte na informação à Receita Federal. Assim, me parece que devem ser analisados os atos
societários para verificação da existência da incorporação.
Em relação à Antárctica Piauí, consta nos autos (fls. 4829/4842), Ata da Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Indústria de Bebidas Antarctica do Piauí S.A. realizada em 26
de abril de 1999, devidamente registrada na Junta Comercial do Piauí em 17/09/99. Na ordem do
dia, consta que foi deliberado no “item c”, “a incorporação desta Empresa pela Indústria de
Bebidas Antarctica do Nordeste S.A., esclarecendo que se achavam à disposição dos acionistas os
seguintes documentos”, daí se lista o Protocolo, o Termo de Substituição das Ações, a Justificação,
os Laudos de Avaliações e o Relatório de Certificação do Termo de Substituição das Ações. Estes
documentos foram transcritos na referida ata e a incorporação aprovada pela assembleia.
Da mesma forma, na fl. 4721/4736, consta a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Indústria de Bebidas Antarctica do Nordeste S.A., realizada em 28 de abril de
1999, que no item e da ordem do dia, aprovou a incorporação de diversas sociedades, dentre elas
a Antarctica Piauí. De igual forma, constam os mesmos documentos transcritos na ata. Anota-se
Fl. 5107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731092/2017-15
7
que a ata tem o selo de registro da Junta Comercial do Estado da Bahia. Ou seja, consta dos autos
o ato deliberativo da incorporadora aprovando a incorporação, ao contrário do que afirma o
acórdão recorrido.
Por fim, na qualificação da petição inicial da ação que originou o crédito (Processo
1999.33.00.014102-0 – fls. 54/73), consta a Antarctica Piauí como incorporada da Indústria de
Bebidas Antarctica do Nordeste S.A.
Assim, neste ponto, entendo que a incorporação está comprovada, devendo ser
reconhecido o crédito pleiteado.
Sobre a SAMASA, houve a incorporação desta para a Indústria de Bebidas Antarctica
da Amazônia S.A. (“IBA Amazônia”) em 1996 e a posterior incorporação desta à Indústria de
Bebidas Antarctica do Nordeste S.A. (“IBA Nordeste”).
Em relação à segunda incorporação (IBA Amazônia x IBA Nordeste), a ata da
incorporadora que deliberou sobre a incorporação da Antarctica do Piauí também tratou da
Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S.A. e a empresa consta como incorporada na
qualificação da inicial que originou o crédito, pelo que estou convencido de que ocorreu a
incorporação.
Sobre a incorporação SAMASA x IBA Amazônia, existe uma Ata de Assembleia
Extraordinária de 31 de outubro de 1996 da SAMASA juntada aos autos de forma incompleta (fl.
4684 e seguintes). Embora conste na ordem do dia a incorporação em referência, não há certidão
ou selo de registro na Junta Comercial (embora existam as marcas de perfuração com a sigla
JUCEA, característica dos documentos registrados na junta comercial à época) e falta a parte da
ata que traz a deliberação.
Já nos documentos de fls. 4713/4765, consta a Ata de Assembleia Geral
Extraordinária da IBA Amazônia, também de 31 de outubro de 1996. Desta vez o documento está
completo e existe uma deliberação expressa pela aprovação dos laudos de avaliação dos peritos,
bem como da proposta da administração da companhia, da justificação e do protocolo “e
consequentemente a incorporação da Sociedade Agrícola de Maués S.A. – SAMASA”. A ata tem as
marcas de perfuração com a sigla JUCEA, característica dos documentos registrados na junta
comercial à época, bem como, ao final, no verso, o selo da junta comercial com o código de
registro na data de 14/11/1996.
Assim, analisando o acervo probatório, mesmo com a deficiência da ata da
SAMASA, entendo que os outros elementos constantes nos autos acima apontados corroboram
que a incorporação da SAMASA pela IBA Amazônia S.A. efetivamente ocorreu.
Ante o exposto, neste ponto voto por reformar a decisão recorrida e dar
provimento ao recurso voluntário interposto, para homologar a compensação dos créditos
oriundos da decisão judicial transitada em julgado, revertendo a glosa do montante de R$
117.913,96 constante do despacho decisório.
Fl. 5108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731092/2017-15
8
(ii) direito ao creditamento das contribuições previdenciárias pagas no âmbito da
justiça laboral que estariam extintas por decadência quando do pagamento
A segunda controvérsia a ser enfrentada diz respeito ao direito ao creditamento das
contribuições previdenciárias pagas no âmbito da justiça laboral que estariam extintas por
decadência quando do pagamento.
O recorrente defende a ideia de que houve pagamento, no âmbito dos processos
trabalhistas, de débitos de contribuição previdenciária extintos em função da decadência, já que o
art. 43, §2o da Lei n. 8.212/91 estabelece como fato gerador a data da prestação dos serviços.
Passados cinco anos do fato gerador, conforme art. 150, §4o do CTN, estaria consumada a
decadência. Assim, independente da liquidação ou do trânsito em julgado da decisão trabalhista, a
Secretaria da Receita Federal, órgão da administração pública a quem cabe efetuar o lançamento,
deveria ter lançado o crédito para evitar a decadência.
Entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A Constituição Federal, em seu artigo 114, inciso VIII, atribui à Justiça do Trabalho a
competência para a execução, de ofício, das contribuições sociais decorrentes das sentenças que
proferir. Este comando constitucional foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
Súmula Vinculante no 53, que estabelece: "A competência da Justiça do Trabalho prevista no art.
114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias
relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela
homologados."
É fundamental compreender que, no âmbito da Justiça do Trabalho, o que se
executa não é a contribuição social em si, mas o título que a corporifica ou representa, sendo este
a própria sentença judicial. Conforme o RE 569.056 do STF, a decisão trabalhista que condena ao
pagamento de salários, por exemplo, envolve o cumprimento do dever legal de retenção das
parcelas devidas ao sistema previdenciário, constituindo o título executivo judicial para as
contribuições previdenciárias.
Nesse sentido, uma vez transitada em julgado a sentença judicial trabalhista,
operam-se os efeitos da coisa julgada entre as partes, precluindo todas as alegações e defesas que
poderiam ter sido opostas em juízo. Pretender que a autoridade fiscal, em sede administrativa,
reconheça eventual vício, como a decadência, em valores que foram objeto de cálculo e execução
de ofício por um magistrado trabalhista, significaria ir de encontro a uma decisão judicial proferida
no exercício de sua competência constitucional.
A esfera administrativa não possui competência para desconstituir ou reanalisar o
mérito de uma decisão judicial transitada em julgado. A coisa julgada impede a rediscussão de
matérias já decididas judicialmente, e a alegação de decadência, se pertinente, deveria ter sido
suscitada e dirimida no bojo da própria reclamatória trabalhista. Não havendo o reconhecimento
da decadência pela Justiça do Trabalho, e tendo a decisão transitado em julgado, a matéria
encontra-se preclusa para fins de discussão administrativa.
Fl. 5109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731092/2017-15
9
Neste sentido, o CARF já se pronunciou, como se observa do Acórdão n. 2301-
011.288 da 1a TO da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, de 08 de maio de 2024, assim
ementado:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PAGA
POR
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL.
ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. A coisa julgada se
opera entre as partes e uma vez transitada em julgado a sentença judicial, estão
preclusas todas as alegações e defesas que poderiam ter sido opostas, não
cabendo à autoridade fiscal o reconhecimento de eventuais vícios, o que
significaria ir de encontro à decisão judicial que executou, de ofício, os valores de
contribuições previdenciárias, em decorrência da sua competência prevista pela
Constituição Federal.
Por sua vez, em âmbito judicial a tese do contribuinte também não encontra
guarida, como se verifica dos julgados a seguir expostos, de ambas as turmas responsáveis por
analisar o tema na 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS PAGAS POR FORÇA DE DECISÃO DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA.
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no Código de Processo Civil de 2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do
Plenário do Superior Tribunal de Justiça).
2. Não há falar em decadência tributária quando a sentença trabalhista, ao
reconhecer o direito pleiteado pelo trabalhador, já delimita a obrigação
tributária a ser cumprida pela empresa, autorizando, inclusive, a execução, de
ofício, das contribuições decorrentes da condenação, conforme regra do art.
114, VIII, da Constituição Federal. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.965.173/RS,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/5/2022; REsp n.
1.764.790/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
25/6/2020; REsp 1.591.141/SP, rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em 5.12.2017, DJe de 18.12.2017.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.648.628/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SENTENÇA TRABALHISTA QUE É EM SI
TÍTULO EXECUTIVO. ART. 114, INC. VIII, DA CF/1988. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
PRAZO DECADENCIAL.
1. Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
Tributária cumulada com Pedido de Repetição de Indébito ajuizada pela
Fl. 5110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731092/2017-15
10
recorrente, que alega a incompetência da Justiça do Trabalho para constituir os
créditos tributários relacionados às Contribuições Previdenciárias incidentes sobre
as verbas reconhecidas em Reclamatórias Trabalhistas após 5 (cinco) anos do mês
da efetiva prestação de serviços.
2. A parte recorrente alega violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, I, do CPC/2015;
22, I, e 43, § 2o, da Lei 8.212/1991; 113, 114, 116, 142, 150, § 4o, e 173, I, do CTN.
Sustenta: "[...] o acórdão, ao defender que 'a autoridade responsável pelo
lançamento e cobrança de contribuições previdenciárias relacionadas a verbas
reconhecidas no âmbito da Justiça do Trabalho, advindas de reclamatórias
trabalhistas, é a autoridade judicial', concluindo que 'quem constitui o crédito é o
Magistrado do Trabalho', viola frontalmente o previsto no CTN sobre o que é a
obrigação tributária (art. 113), o que é o fato gerador da obrigação principal (art.
114) e a quem compete constituir o crédito tributário (art. 142)".
3. Não se configura a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II,
parágrafo, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a
lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a sentença proferida pela Justiça
do Trabalho, ao condenar o empregador a cumprir obrigação trabalhista e
recolher as verbas a ela relacionadas, também reconhece uma obrigação
tributária, consistindo a própria sentença no título que fundamenta o crédito.
Precedentes: REsp 1.591.141/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em 5.12.2017, DJe de 18.12.2017; REsp 1.170.750/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27.8.2013, DJe de
19.11.2013; REsp 967.626/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado
em 9.10.2007, DJe de 27.11.2008.
5. O Tribunal Superior do Trabalho, analisando a possibilidade de aplicação das
regras previstas no CTN, relativas ao lançamento tributário, entende que "(...) não
pode ser contado o prazo decadencial a partir do fato gerador (data da prestação
do serviço) em relação ao crédito trabalhista reconhecido em sentença ou acordo.
Isso porque somente se verificou a constituição do crédito (lançamento) no
momento da decisão, sendo o Magistrado do Trabalho a autoridade responsável
por tal ato." (AIRR-1215-71.2011.5.04.0007, 8a Turma, Relatora Ministra Dora
Maria da Costa, DEJT 16.8.2019).
6. Também o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 569.056, sob a
sistemática da repercussão geral, reconheceu que "o lançamento, a notificação e
a apuração são todos englobados pela intimação do devedor para o seu
pagamento. Afinal, a base de cálculo é o valor mesmo do salário" (RE 569.056,
Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2008,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-236 DIVULG 11-12-2008 PUBLIC 12-12-2008
EMENT VOL-02345-05 PP-00848 RTJ VOL-00208-02 PP-00859 RDECTRAB v. 16, n.
Fl. 5111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731092/2017-15
11
178, 2009, p. 132-148 RET v. 12, n. 72, 2010, p. 73-85) 5. Recurso Especial não
provido.
(REsp n. 1.764.790/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 19/5/2020, DJe de 25/6/2020.)
Assim, entendo que deve ser negado provimento ao recurso voluntário neste
ponto, de modo a reconhecer a ilegitimidade do crédito utilizado pelo contribuinte para
compensação.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e dou PROVIMENTO PARCIAL para
homologar a compensação dos créditos oriundos da decisão judicial transitada em julgado,
revertendo a glosa do montante de R$ 117.913,96 constante do despacho decisório, mantida a
glosa dos créditos oriundos das contribuições previdenciárias recolhidas no âmbito da justiça do
trabalho.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para manifestar entendimento divergente em relação ao primeiro tema tratado pela
recorrente: efetiva incorporação das empresas autoras da ação n. 1999.33.00.014102-0.
Como apontado pelo Relator, a solução da lide demanda a análise da prova
apresentada na manifestação de inconformidade para afastar a percepção veiculada no Despacho
Decisório, a partir do constante no CNPJ, de não ter havido sucessão por incorporação; não tendo
sido o recurso voluntário instruído com novos elementos de prova para espancar as objeções
levantadas no voto condutor da decisão recorrida (e-fls. 4870/4875).
Em relação à Sociedade Agrícola de Maués S.A – SAMASA, devemos considerar que
as objeções suscitadas pela decisão recorrida afloram da documentação constante dos autos,
merecendo destaque a incompletude e ausência de comprovação do registro na Junta Comercial
da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da SAMASA realizada no dia 31/10/1996 e a ter na
ordem do dia proposta de incorporação do acervo da SAMASA pela Sociedade pela Indústria de
Bebidas Antarctica da Amazônia S.A. (e-fls. 4684/4688), bem como a ausência de comprovação de
registro da Justificação e Protocolo (e-fls. e-fls. 4710/4712). Note-se que o mero pontilhado ou
Fl. 5112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731092/2017-15
12
perfurado “JUCEA” não é suficiente para gerar convencimento quanto ao registro em Junta
Comercial, não substituindo a certificação do registro.
No tocante à Indústria de Bebidas Antártica do Piauí S/A, devemos ponderar que as
objeções suscitadas pela decisão recorrida também afloram da documentação constante dos
autos, merecendo destaque que a Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Indústria
de Bebidas Antártica do Nordeste S.A. realizada no dia 28/04/1999 está incompleta e sem
apresentar a certificação do registro na Junta Comercial, sendo que o pontilhado ou perfurado “22
+9 09” e selo com sequência alfanumérica não o substituem (e-fls. 4721/4736), não restando
comprovado o registro em relação à incorporadora.
Cabendo à recorrente o ônus da prova (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e
§4°), considero que, diante do conjunto probatório, a decisão recorrida não merece reforma.
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 5113
DF CARF MF
Original